Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703648-77.2020.8.07.0000 RECORRENTES: FELIPE OLIVEIRA BORGES, REBECA DA SILVA MENDES RECORRIDOS: MARIA LUIZA DA SILVA, JOSELITO ALVES DE QUEIROZ DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial (RE 1.307.334/SP - Tema 1.127). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial. 2. O inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. 3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial”. 4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade. 5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato. 6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1o, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato. 7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia. 8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3o, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado. 9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. (Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 26/5/2022). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 13201114): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL PASSIVOS. VINCULAÇÃO COM O OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO DE AGRAVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR. GARANTIA PRESTADA EM LOCAÇÃO COMERCIAL. INVOCAÇÃO DO RE 605.709/SP. DECISÃO DE TURMA DA EXCELSA CORTE SUPREMA. ADESÃO AO RE 612.360-RG E AO RESP REPETITIVO No 1.363.368. DISTINÇÃO. LOCAÇÃO PARA FIM RESIDENCIAL E COMERCIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITO VINCULANTE (ART. 927, III, CPC). LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem imóvel penhorado, objeto do presente recurso, é de propriedade de apenas duas das partes que figuram como agravados, não havendo legitimidade e interesse dos demais no deslinde da controvérsia recursal, de forma que, em relação a estes, o recurso não deve ser conhecido. 2. Admite-se a penhora do bem de família do fiador em contrato de fiança prestada em locação imobiliária, conforme a exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 612.630-RG (repercussão geral – Tema 295), assentou o entendimento de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da CF, com redação da EC 26/20”. 4. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo firmou a tese de que "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990" (REsp no 1.366.368 - Tema 708), além de ter editado a Súmula 549, no mesmo sentido. 5. Não se desconhece que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no RE 605.709/SP, por apertada maioria (3x2), fez um distinguishing em relação ao RE no 612.360 (Tema 295), para excepcionar da penhorabilidade autorizada pelo art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 o imóvel bem de família do fiador em contrato de locação comercial, como ocorre no caso em julgamento. 6. Entretanto, é preciso destacar que o citado julgado (RE 605.709/SP), uma vez que não tramitou sob a sistemática da repercussão geral ou recurso extraordinário repetitivo, não goza da mesma força vinculante que se deve atribuir ao RE 612.360-RG e ao REsp 1.363.368/MS, afetado ao regime dos recursos repetitivos, devendo-se obediência aos mencionados precedentes, nos termos do art. 927, III, do CPC. 7. Nesse sentido, deve-se reconhecer a legitimidade da penhora do imóvel pertencente a fiador de contrato de locação, seja para fim residencial ou comercial, como no caso concreto, ao menos até que sobrevenha decisão da Suprema Corte ou do Superior Tribunal de Justiça, com o mesmo caráter vinculante dos precedentes citados, em que se afirme a distinção de tratamento entre a fiança prestada em locação de imóvel residencial e comercial. 8. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Penhora mantida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014